Tribunal: TJMT
Processo: 0000688-63.2017.8.11.0040
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000688-63.2017.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVANTE), SAMARA MOREIRA MARTINS - CPF: 023.221.601-05 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), ENZO GABRIEL MARTINS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), SAMARA MOREIRA MARTINS - CPF: 023.221.601-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), MPEMT - SORRISO (AGRAVANTE), E. G. M. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DO MENOR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não obstante, a educação infantil constituía direito indisponível de todos e dever do ente público assegurar a matrícula em creches e pré-escolas, no caso em apreço, não há vagas legítimas a ensejar a matrícula da criança, considerando a extensa lista de espera.

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em face de decisão unipessoal proferida no Recurso de Apelação Cível n.º 0000688-63.2017.8.11.0040, retificou a sentença, e julgou prejudicado o recurso de apelação.

Assenta que a decisão contrariou tanto a Constituição Federal, quanto a Lei nº 8.069/90, que asseguram, de forma irrestrita, o direito à criança ao ensino pré-escolar (creche) e ao fundamental, especialmente, o acesso à escola pública gratuita próxima a sua residência, sob pena de violação do direito à educação.

Ressalta que “apresenta-se imprescindível o julgamento colegiado pelas instâncias originárias, seja para efetivar o direito à educação ao infante Enzo Gabriel, seja para viabilizar o prosseguimento de qualquer espécie de recurso dirigido aos Tribunais Superiores”.

Assim, requer a reconsideração da decisão.

Sem apresentação de contrarrazões, conforme id. 26746967.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão unipessoal que retificou a sentença, e julgou prejudicado o recurso de apelação.

Da análise dos autos, nada obstante os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que o Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão constante no id. nº 12178955.

Com efeito, a educação é um dos mais importantes direitos sociais, por ser essencial ao exercício de outros direitos fundamentais, consoante às disposições dos artigos 205 e 208 da Constituição da República. Portanto, deve o Estado assegurar o amplo acesso aos níveis de ensino, de forma gratuita.

Outrossim, o direito à educação, assegurado tanto no texto constitucional como pela legislação infraconstitucional, visa sempre à promoção do melhor desenvolvimento educacional, incluindo, assim, o dever do Município efetivar a matrícula em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade.

Contudo,
em que pese o direito assegurado à matrícula em creche às crianças de zero a cinco anos, há que considerar que a negativa da matrícula para o menor no caso específico,
se deu em razão de uma lista de espera onde constam diversas outras crianças, em situação idêntica ao menor assistido,
que simplesmente estão sendo preteridas em virtude da determinação judicial.

Na oportunidade, justifique que mais de 480 crianças aguardam vaga na lista de espera, inclusive com requerimento bem anterior à do demandante (id.n.º 8687122 e seguintes).

Acrescentei ainda, que:

[...]Assim, em que pese se tratar de um direito fundamental protegido pela Carta Magna, a concessão da vaga pretendida fere igualmente os direitos daquelas crianças que se encontravam em posição anterior na lista de espera para a vaga ofertada, ocorrendo clara preterição judicial. Nesse norte, em observância ao princípio constitucional da isonomia, impessoalidade e igualdade, não pode tal ordem ser invertida, sob pena de incorrer em preterição, o que não se admite.Haveria uma clara ofensa direta ao art. 5º, caput, inciso I, da Carta Magna, dispositivo constitucional esta não menos importante que o art. 205 mencionado no início desse voto, já que o mesmo é uma garantia fundamental e cláusula pétrea. Acerca da matéria, assim é a doutrina pátria, in verbis:“O princípio da impessoalidade objetiva a igualdade de tratamento que a administração deve dispensar aos administrados que se encontrem em idêntica situação jurídica. Nesse ponto, representa uma faceta do princípio da isonomia. Por outro lado, para que haja verdadeira impessoalidade, deve a administração voltar-se exclusivamente para o interesse público, e não para o privado, vedando-se, em consequência, sejam favorecidos alguns indivíduos em detrimento de outros e prejudicados alguns para favorecimento de outros. Aqui reflete a aplicação do conhecido princípio da finalidade, sempre estampado na obra dos tratadistas da matéria, segundo o qual o alvo a ser alcançado pela administração é somente o interesse público, e não se alcança o interesse público se for perseguido o interesse particular, porquanto haverá neste caso uma atuação discriminatória.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 12ª ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2005). [...]Insta consignar que não se trata de negar a obrigação e o dever do poder público em ofertar acesso ao ensino público, mas sim de atender ao máximo a todos os munícipes de forma igualitária e isonômica ante a escassez de vagas às creches. Nesse diapasão, a improcedência da Ação Cominatória é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso e, em sede de remessa necessária RETIFICO INTEGRALMENTE A SENTENÇA, julgando improcedente a ação de base, com fulcro no artigo 932, do CPC.

Assim, não obstante, a educação infantil constituía direito indisponível de todos e dever do ente público assegurar a matrícula em creches e pré-escolas, no caso em apreço, não há vagas legítimas a ensejar a matrícula da criança, considerando a imensa lista de espera, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da igualdade, cuja melhor exegese ainda é a de Ruy Barbosa:

[...]
A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. O mais são desvarios da inveja, do orgulho, ou da loucura. Tratar com desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não igualdade real. Os apetites humanos conceberam inverter a norma universal da criação, pretendendo, não dar a cada um, na razão do que vale, mas atribuir o mesmo a todos, como se todos se equivalessem.( BARBOSA, Ruy. Obras completas de Rui Barbosa, Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa).

Assim, considerando que o Agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2020